Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-91.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711902-91.2020.8.07.0015 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA REQUERIDO: ELISANDRO CUNHA CARDOSO DECISÃO Trata-se de Apelação Criminal interposta por Elisandro Cunha Cardoso (i.d. 18171251) contra decisão do Juízo da 2a Vara de Precatórios do Distrito Federal que deferiu apenas a nulidade da diligência deprecada de intimação, mantendo-se a citação (i.d. 18171249). O apelante alega que a citação por hora certa não se submeteu aos imperativos legais, sendo que o Oficial de Justiça entregou a citação a pessoa menor de 18 anos, tudo em tempo insuficiente para que comparecesse ao ato deprecado. A apelação criminal foi distribuída a esta Turma Recursal, determinando-se a manifestação do Ministério Público, que oficiou pelo não conhecimento do recurso, ante a incompetência das Turmas Recursais dos Juizados (i.d. 19362175). Relatei. Decido. O recurso não comporta conhecimento. É de se ver que a petição criminal é contra decisão proferida pela 2a. Vara de Precatórias do DF. O presente recurso não é previsto entre aqueles elencados no art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados. Ademais, como bem ressaltou o Ministério Público: “não compete ao juízo deprecado declarar nulidade de citação, posto que se trata de questão a ser examinada pelo juízo deprecante, por se encontrar adstrita aos pressupostos processuais de existência de relação processual, cujos efeitos podem resultar, inclusive, na declaração de extinção da punibilidade pela prescrição. Essa é a jurisprudência pacífica do STJ: "[...]caberá ao juízo deprecante decidir as consequências, para o desenvolvimento da relação processual, da citação nos termos em que realizada no juízo deprecado, para todos os efeitos jurídicos, a saber, regularidade da formação do processo, contagem de prazo, prevenção, entre outros".AgRg no REsp 1163535/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 16/06/2015 (sem destaque no original)”. Acrescente-se que a competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais criminais está definida na Lei no 9.099/95, competindo a ela julgar recurso de apelação contra sentença proferida por Juizado Especial, o que não é o caso, pois se trata de Vara de Precatórios, cujos eventuais recursos, ainda que manifestamente inadmissíveis, como é o presente caso, devem ser apreciados pelo TJDFT. Diante do exposto, não conheço do recurso interposto, em razão da incompetência absoluta desta Turma Recursal dos Juizados. Certifique-se o trânsito em julgado, se o caso, e dê-se a respectiva baixa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2020 10:15:38. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA Relatora